Tribunal: STF
Processo: AI 520805
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA-RAZÕES AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288-STF.
I. - Ausência de cópia das
 contra-razões ou da certidão atestando a sua inexistência.
II. -
Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação do instrumento.
Súmula 288-STF.
III. - Agravo não provido.